Tribunal: TJSP
Processo: 2106840-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão recorrida que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência anteriormente concedida. Pedido formulado sob o fundamento da existência de fatos novos, acerca do descumprimento do artigo 7o, II da Resolução no 424/2017 da ANS. Irresignação da operadora de plano de saúde. Tutela de urgência revogada no julgamento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão recorrida que indeferiu o pedido de revogação da tutela de urgência anteriormente concedida. Pedido formulado sob o fundamento da existência de fatos novos, acerca do descumprimento do artigo 7o, II da Resolução no 424/2017 da ANS. Irresignação da operadora de plano de saúde. Tutela de urgência revogada no julgamento do agravo de instrumento no 2031251-31.2025.8.26.0000, também interposto pela ora agravante. Perda superveniente do interesse recursal. Recurso não conhecido.